Tribunal: STF
Processo: Rcl 57859
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por N&C HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0204288-80.2022.8.06.0167, teria aplicado equivocadamente a tese firmada no RE 796.376 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), Tema 796 da repercussão geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, a Autora ajuizou Mandado de Segurança em face de decisão da secretária municipal de finanças do Município de Sobral, que deferiu parcialmente o pedido de não incidência de ITBI, entendendo pela incidência do imposto sobre a diferença entre o valor venal do BCI dos imóveis e o valor constante no ato societário de integralização, amparada em uma interpretação equivocada do Tema 796 do STF. 



    No mandamus, que fora tombado sob os autos de nº 0204288-80.2022.8.06.0167, demonstrou-se, detalhadamente, a ilegalidade dessa cobrança, vez que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376 (Tema 796) NÃO POSSUI qualquer aplicação àquela lide, na medida em que o posicionamento sedimentado naquele julgado foi o de que a imunidade do ITBI ‘não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’ nos casos em que o valor da transmissão imobiliária for superior ao valor da integralização do capital social em que esta diferença for registrada, contabilmente, a título de subscrição de ágio, quando parte do imóvel é destinado à reserva de capital. 



    Contudo, muito embora a Impetrante tenha sobejamente declinado a existência de um ‘distinguish’ entre a situação da Autora e a do caso concreto que deu ensejo ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376 (tema 796) - cuja tese pacificada possui aplicação limitada aos casos nos quais do valor pelo qual o imóvel é transferido à sociedade, parte é integralizada ao capital social e parte é destinada à reserva de capital -, bem como juntado farta documentação confirmando o deferimento da imunidade em outros Municípios do Estado do Ceará, o juízo denegou, na sentença de fls. 206-209, a segurança requestada exordialmente, por não ter sido demonstrada a existência de direito líquido e certo em favor da Impetrante. 



    (…). 



    Na sentença de fls. 206-209, o juízo daquele processo denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que, uma vez ocorrendo a diferença entre o valor do imóvel e o valor das cotas, inarredavelmente ocorrerá o aumento patrimonial da sociedade empresária, independentemente de haver ou não registro dessa diferença como reserva de capital, devendo ser levado em conta esse aspecto econômico na cobrança de ITBI.



    Em outras palavras, o que o Douto Magistrado assevera é que, ainda que a Autora não atribua uma destinação específica à diferença entre o valor do imóvel e o valor da cota social, a base de cálculo do imposto deve observar os aspectos econômicos do aumento patrimonial da sociedade empresária.



    Data vênia, Excelência, esse entendimento não pode prevalecer, pois a legislação brasileira prevê a imunidade do recolhimento do ITBI para a conferência de bens, independentemente da atividade da empresa ou mesmo do valor a ser integralizado, desde que observado os parâmetros legais. 



    (…).



    Ora, Excelência, no caso dos autos de nº 0204288-80.2022.8.06.0167, resta INEQUÍVOCO que a imunidade tributária que foi denegada pela autoridade coatora constitui direito líquido e certo da Autora, pois a integralização de capital sequer é fato gerador do ITBI, posto que a norma constitucional a imuniza e, infelizmente muitos Municípios, inclusive o Município de Sobral-CE, vêm se utilizando de uma interpretação esdrúxula do tema 796 do STF, com o propósito de contornar a imunidade constitucional e dar azo a exações confiscatórias. 



    Portanto, não merecem prosperar os fundamentos invocados pelo Douto Magistrado para o denegação da segurança, vez que resta patente a ilegalidade da cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor venal do BCI dos imóveis e o valor constante no ato societário de integralização. ”.



    Ao final, requer “seja deferida medida cautelar, nos termos do Art. 989, II, Do CPC, para o fim de que seja determinada a suspensão do ato impugnado para o fim de evitar dano irreparável.”. No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para fim de que seja determinada a cassação da sentença denegatória do Mandado de Segurança tombado sob os autos de nº 0204288-80.2022.8.06.0167, que descansa sob às fls. 206-209 daqueles autos, haja vista que essa decisão violou o entendimento sedimento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 796, e determine medida adequada à preservação de sua competência, nos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF.”. (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”. 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o processo encontra-se em tramitação.



    O paradigma invocado é o Tema 796 da Repercussão Geral, com a seguinte tese fixada por esta CORTE: 



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se à sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral/CE que denegou a segurança pretendida por não ter restado demonstrada a existência de direito líquido e certo em favor da impetrante (N & C Holdings e Participações Ltda.) (Processo n. 0204288-80.2022.8.06.0167).



    Na origem, a reclamante impetrou mandado de segurança em face da Secretaria de Finanças Municipal buscando anular lançamento tributário de ITBI, sob os argumentos de: a) ocorrência de hipótese constitucional de não-incidência do ITBI em relação à diferença entre o valor do imóvel e o valor das cotas sociais na integralização do capital social da empresa promovente; e b) o referido imóvel passou a compor o patrimônio da impetrante para fins de realização de capital societário, e nesta condição, não está sujeito à incidência de ITBI em razão da regra prevista na CF/88 e CTN,



     Veja a fundamentação do ato reclamado (eDoc. 5, fls. 207-209): 



    “Analisando os autos, verifica-se que o(s) imóvel(is) passou(ram) a compor o patrimônio da impetrante para fins de realização de capital societário, e nesta condição, não está(am) sujeito(s) à incidência de ITBI em razão da regra prevista na CF/88 e CTN. 



    A controvérsia, como dito na decisão de p. 131-134, gira em torno da alegada ocorrência da hipótese constitucional de não-incidência do ITBI nos termos do art. 156, inciso II, §2º, inciso I, da Constituição Federal e artigos 35 a 38 do Código Tributário Nacional. Eis a íntegra do dispositivo constitucional: 



    ‘Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bemcomo cessão de direitos a sua aquisição; § 2º O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica emrealização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’.



     



    A questão discutida nos autos era controvertida até a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº. 796.376/SC, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o qual, apreciando o tema 796, fixou a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’ 



    A impetrante defende na sua petição inicial e na manifestação de p. 194-199 a inaplicabilidade dessa tese ao caso, asseverando que a tese firmada aplica-se apenas na hipótese de integralização de capital com reserva de capital no balanço contábil da sociedade empresária. 



    Enfatiza que no caso que deu origem ao precedente a sociedade empresária destinou parte do valor do imóvel para integralização (imune) e parte para reserva patrimonial, com o consequente aumento do patrimônio da sociedade (não imune).



    Todavia, havendo diferença entre o valor do imóvel e o valor das cotas, inarredavelmente ocorrerá o aumento patrimonial da sociedade empresária, independentemente de haver ou não registro dessa diferença como reserva de capital.



    Isso porque o Direito Tributário preocupa-se em saber tão somente sobre a relação econômica relativa ao negócio jurídico, conforme o preceito do artigo 118 do Código Tributário Nacional: (…).



    Por fim, há de se ressaltar que, ainda que a impetrante não atribua uma destinação específica à diferença entre o valor do imóvel e valor da cota social, a base de cálculo do imposto deve observar o aspecto econômico do aumento patrimonial da sociedade empresária. 



    Assim, à guisa das considerações expendidas e dos documentos carreados aos autos pelas partes, depreende-se que nenhuma ilegalidade foi praticada pelos impetrados, razão peal qual, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, denego a segurança requestada exordialmente por não ter restado demonstrado a existência do direito líquido e certo em favor da impetrante.”.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Note-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente